Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial com observância dos parâmetros do título judicial (Tema 733/STF), deferindo destaque de honorários contratuais.
2. Os agravantes sustentam que o índice de correção monetária aplicado deve ser o IPCA-E, em substituição à TR, diante da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção para condenações contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) Saber se a correção monetária definida no título judicial pode ser revisada em cumprimento de sentença.
4. (ii) Verificar a possibilidade de aplicação imediata do IPCA-E, conforme entendimento jurisprudencial do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser revisada no cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, para garantir a adequação às decisões vinculantes do STF. 5.1. Não incide no caso concreto Tema Repetitivo 733 do STF, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em data posterior à da publicação do Tema 810 do STF, não sendo necessária, portanto, a interposição de outros recursos ou de ação rescisória para revisão dos índices de correção monetária do débito em questão.
6. A jurisprudência do STF (RE 870.947 e ADI 5348) firmou a inconstitucionalidade da TR e determinou o uso do IPCA-E para condenações contra a Fazenda Pública.
7. Na mesma linha o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, fixou o entendimento no sentido de que o critério adequado para correção do débito nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos é o IPCA-E, a partir do advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009.
8. Com a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública passou a ser exclusivamente pela Taxa SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator para atualização monetária, uma vez que abrange os juros moratórios e a correção monetária.
9. A decisão recorrida aplicou entendimento equivocado ao limitar os cálculos ao título judicial original, desconsiderando a evolução jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para determinar que os cálculos sejam realizados com base no IPCA-E, a partir de 28/06/2009, conforme estabelecido no título judicial em questão, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, e pela Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021.
Tese de julgamento:
"A correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública deve observar o índice IPCA-E, em substituição à TR, conforme declarado pelo STF nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348, sendo matéria de ordem pública revisável em cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados: CF: EC 113/2021. CPC: arts. 535, §§5o a 8o; 505
Jurisprudência relevante citada: STF: (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017); (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
STJ: (STJ - AgRg no REsp: 1022555 PR 2008/0009941-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023); (AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019.);
TJDFT: (Acórdão 1929756, 0004052-77.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.)